Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração apontando omissão no julgado.
II. Questão em discussão
2. Análise do conteúdo do acórdão para detectar se houve a omissão e contradição apontadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem classe especial de recurso para depuração dos julgados, eliminando vícios de contradição, obscuridade, omissões ou quaisquer manifestações que gerem dúvidas, podendo, inclusive, assumir efeito modificativo. Entretanto, não servem ao propósito de revisão de entendimento sobre temas que foram apreciados.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.